Tribunal: STF
Processo: HC 271689
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alexandre de Melo Carvalho, em favor de Kelvin Barros da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência 218.865/DF.
Colho da decisão impugnada:

Cuida-se de conflito positivo de competência instaurado entre o Juízo Auditor da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, suscitante, e o Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Brasília/DF, suscitado. 
O conflito decorre da apuração da morte da Cabo do Exército Brasileiro MARIA DE LOURDES FREIRE MATOS, ocorrida em 5 de dezembro de 2025, nas dependências do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (1º RCG), imputada ao então Soldado da ativa KELVIN BARROS DA SILVA. 
Consta que o investigado, militar da ativa à época dos fatos, desferiu golpes de faca contra a vítima, também militar da ativa, no interior da sala da Banda de Música (Fanfarra) da unidade militar, causando-lhe a morte. Em seguida, teria ateado fogo ao local, ocasionando danos relevantes à estrutura da organização militar, bem como subtraído a arma de serviço da vítima, além de, em tese, haver praticado atos destinados a alterar o estado do local e dificultar a persecução penal. 
Os fatos deram ensejo, simultaneamente, à instauração de Inquérito Policial Militar no âmbito da Justiça Militar da União e de inquérito policial conduzido pela Polícia Civil do Distrito Federal, que resultou no oferecimento e recebimento de denúncia pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, perante o Tribunal do Júri de Brasília, pela prática, em tese, dos crimes de feminicídio e destruição de cadáver. 
Na decisão do juízo suscitante, consta que o acusado foi preso em flagrante e indiciado por ter confessadamente tirado a vida da vítima. A audiência de custódia foi realizada perante o Juiz Federal da Justiça Militar de plantão, no dia 6 de dezembro de 2025, junto à 2ª Auditoria da da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, culminando com sua conversão em prisão preventiva. 
O Juízo Militar sustenta a competência da Justiça Militar da União, com fundamento no art. 124 da Constituição da República e no art. 9º, inciso II, alínea a, do Código Penal Militar, com redação dada pelas Leis n. 13.491/2017 e n. 14.688/2023, destacando que o fato teria sido praticado por militar da ativa contra militar na mesma situação, em local sujeito à administração castrense, com repercussões diretas sobre o patrimônio e a regularidade do serviço militar, diante do incêndio e do dano às instalações, da subtração de armamento e de imputações conexas. 
O Juízo do Tribunal do Júri, por sua vez, afirma a competência da Justiça Comum, ao fundamento de que o delito teria motivação estritamente pessoal, desvinculada das atividades militares, incidindo a regra constitucional do julgamento dos crimes dolosos contra a vida pelo Tribunal do Júri.
O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Distrito Federal manifestaram-se pela competência do Tribunal do Júri (e-STJ, fls. 531-535 e 538-556). O Ministério Público Militar manifestou-se pelo reconhecimento da competência da Justiça Militar da União (e-STJ, fls. 557-566). (eDOC 13)

O STJ fixou a competência do Tribunal do Júri. Os embargos de declaração estão pendentes de julgamento.
Neste habeas corpus, o impetrante requer seja fixada a competência da Justiça Militar.
É o relatório.
Decido.
A controvérsia discutida se refere à competência para julgamento de feminicídio praticado por militar contra outro militar, ambos da ativa, cometido por motivação completamente alheia às atividades militares, dentro de unidade militar.
Com efeito, na linha do entendimento firmado por esta Corte, ressalto que a condição de militar da ativa não é suficiente para atrair a excepcional competência da Justiça castrense. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes, perfilhados sob as ementas:

HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR MILITARES. ART. 124 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. Na linha da jurisprudência desta Corte, a condição de militar ou o fato de estar a serviço quando da prática do crime não são suficientes para caracterizar a ocorrência de crime militar e, assim, atrair a competência da Justiça Castrense. Na espécie, a infração foi praticada fora da instituição militar, em via pública, por motivos pessoais, consoante destacaram as instâncias anteriores, não se vislumbrando qualquer agressão aos valores da Instituição Militar. Ordem denegada.” (HC 84915, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 2.2.2007).

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. PACIENTES POLICIAIS MILITARES DENUNCIADOS POR EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Hipótese em que os fatos imputados ao denunciados não se enquadram em nenhuma das situações previstas pelo Código Penal Militar para caracterizar crime militar e, por conseguinte, fixar a competência da Justiça Castrense. II – Da leitura dos autos, verifica-se que a conduta criminosa não possui qualquer conotação militar e que a condição de policial militar não foi determinante para a prática do crime, de modo que não vejo como classificá-lo como militar. III - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a condição de militar ou a circunstância de o agente estar em serviço no momento da prática do crime não são suficientes para atrair a competência da Justiça Castrense. Precedentes. IV – Ordem denegada.
(HC 109150, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJ 13.10.2011).

Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado praticado por militar da ativa contra militar do Corpo de Bombeiros da ativa. Delito praticado fora do lugar sujeito à administração militar e por motivos pessoais. 3. Competência da Justiça comum. Tribunal do júri. 4. Recurso a que se nega provimento. (RHC 111.025, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2012)

Na espécie, não obstante ter sido praticado o crime no interior da administração militar, os autos demonstram que o crime foi praticado no contexto de violência contra a mulher. Veja-se:

A própria estrutura da denúncia evidencia, portanto, que o Ministério Público Militar reconheceu a coexistência, no mesmo contexto fático, de infrações penais de natureza diversa, submetidas a regimes jurídicos distintos, tanto que requereu a aplicação do concurso material de crimes, nos termos do art. 79 do Código Penal Militar. 
Tal circunstância reforça a impossibilidade de submissão integral do feito a uma única jurisdição, sob pena de confusão entre bens jurídicos heterogêneos e de esvaziamento de competências constitucionalmente delimitadas. Além disso, ao imputar o feminicídio com fundamento em menosprezo ou discriminação à condição de mulher, o próprio órgão de acusação reconheceu que a motivação do crime se insere em dinâmica relacional e afetiva de violência de gênero, incompatível com a lógica da função militar e alheia à finalidade institucional das Forças Armadas. Ainda que o fato tenha ocorrido em dependência militar e envolvido agentes da ativa, o núcleo da imputação não se ancora em dever funcional, ordem superior ou interesse castrense, mas na motivação do crime, no caso, na eliminação da vida da vítima enquanto mulher, em contexto de desigualdade e violência estrutural. (eDOC 13, p. 10)

Desse modo, não há como acolher o pleito da defesa para que seja determinada a competência da Justiça Militar, porquanto a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes contra a vida prevalece sobre a da Justiça Militar em se tratando de fato circunscrito ao âmbito privado, sem nexo relevante com as atividades castrenses. (HC 103812, Min. Cármen Lúcia, redator p/acórdão: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 29/11/2011, DJ 17.2.2012).
Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
Publique-se. Comuniquem-se ao Juízo Militar, ao Juízo do Júri e ao STJ.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente